Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. FALHA NO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA PESSOAL. OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que reconheceu a existência de culpa concorrente para a consumação da fraude e o condenou a pagar R$ 5.153,79, correspondente à metade do prejuízo apurado pelo recorrido. Requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que o recorrido foi vítima do denominado “golpe da troca de cartão” por um vendedor ambulante, durante um evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães/Brasília, na noite de sábado, 12/4/2025. No domingo, foi surpreendido com sucessivas compras em valores elevados, no total de R$ 10.286,68, quando imediatamente comunicou o recorrente e registrou boletim de ocorrência policial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço do banco a ensejar responsabilidade civil pela fraude perpetrada.
III. Razões de decidir
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica.
4. Responsabilidade civil. A atuação de terceiro fraudador não exclui a responsabilidade da instituição, por se tratar de fortuito interno (STJ, Súmula 479).
5. Na hipótese, verifica-se que, durante período noturno, em aproximadamente vinte minutos, foram efetuadas compras sucessivas, em valores elevados, no cartão de crédito (R$4.799,89, “PARC=103RAFAELVENDA CELU” às 22h04, e R$ 500,00, às 22h26, estabelecimento “Thandaramariada – São Paulo”) e no cartão de débito do recorrido (R$1.995,55, às 22h14, e R$1.991,25, às 22h19, estabelecimento “Glorioso Espetinho – São Paulo”; R$999,99, às 22h20, “Thandaramariada – São Paulo”).
5.1. Ainda que o recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha na prestação de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do correntista, como demonstram faturas e extratos bancários apresentados. Dessa forma, o recorrente responde de forma objetiva pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes, observada a culpa concorrente do consumidor, dada a sua negligência na guarda do cartão e da senha pessoal. Precedentes desta Turma: Acórdãos 2039277, 1994233, 1959745.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, em observância ao art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2039277, 0726656-59.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/9/2025; TJDFT, Acórdão 1994233, 0789844-60.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/5/2025; TJDFT, Acórdão 1959745, 0715864-68.2024.8.07.0020, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025.